Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-50.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000181-82.2010.8.14.0045
APELANTE: ANTONIO MARCOS COSTA PEREIRA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, ANTONIO MARCOS COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS
.
APELAÇÃO DO AUTOR.
NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. VÍNCULO NULO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA INVESTIDURA. LABOR COMPROVADO.

PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS.
PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO AO SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF, PUBLICADO EM 01/07/2020.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO FGTS. AFASTADO. CONTRATAÇÃO NULA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JUROS. PARCIALMENTE ACOLHIDO.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. TEMA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.

1.Apelação do autor.
O autor foi nomeado para o cargo de professor em razão da aprovação em concurso público, contudo nunca chegou a efetivamente tomar posse no cargo, alegando problemas na expedição de seu diploma, o que levou a Administração a tornar sem efeito a nomeação no dia 18/04/2008 (ID Num. 202832 - Pág.1).

2.Embora não investido no cargo, por razões desconhecidas, há declaração da Diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Hannemann datada de 25/06/2006 informando que o autor laborou na unidade escolar desde agosto de 2007 e que estava trabalhando até a data da assinatura, sem receber seus vencimentos (Num. 202833 - Pág.1). Também há ficha de lotação e folhas de ponto atestando o labor desde 2007 até janeiro de 2009, com a ficha de lotação sugerindo vínculo em razão do concurso (Num. 202834 - Pág. 1/9, Num. 202835 - Pág. 1/10, Num. 202836 - Pág. 1/9, Num. 202836 - Pág. 1/4).

3. Ausência de ato formal de investidura do cargo que pudesse indicar que o exercício ocorreu dentro da legalidade, embora o labor esteja comprovado. Vínculo funcional nulo.

4. A nulidade reconhecida garante o direito ao salário em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Reconhecido ainda o direito às férias e ao 13º salário, em razão da recente tese jurídica firmada no Tema 551 do STF, que preceitua que o servidor que tenha o contrato de trabalho desvirtuado, tem direito a tais parcelas. Entendimento aplicável ao caso em razão da flagrante nulidade da contratação do autor, por inobservância às regras para investidura no cargo, sendo indevidas as demais verbas pleiteadas.

5.
Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.

6. Apelação do Estado do Pará. Preliminar de julgamento extra petita. Rejeitada.
Possibilidade de declaração de ofício da nulidade da contratação. Matéria de ordem pública.

7. Pedido de exclusão da condenação do pagamento de FGTS. Afastado. Efeito jurídico da nulidade do contrato. Precedentes.

8. Pretensão à alteração dos juros moratórios. Acolhida. Aplicação do Tema 905 do STJ.

9.

Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente
.

10.

Reexame Necessário conhecido de ofício. Súmula 490 do STJ. Sentença parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos analisados no apelo.

11. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento às apelações e em conhecer de ofício do Reexame Necessário, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Reexame Necessário e de Apelações Cíveis interpostas por ANTÔNIO MARCOS COSTA PEREIRA e pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Redenção/PA.

A decisão recorrida (ID 202857, págs.1/2) teve a seguinte conclusão:

Na confluência do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos depósitos do FGTS (art. 15 da Lei 8.036), observada a prescrição qüinqüenal (prevista no Decreto 20.910/32), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, devidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas anteriores a Lei 11.960 de 29 de junho de 2009, e quanto às subseqüentes incidirão à razão de 0,5% ao mês, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base no INPC.

Em razão da sucumbência recíproca e consoante apreciação equitativa, as partes deverão ratear as custas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus causídicos, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspensa a exigibilidade, observada a gratuidade da justiça.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

Em razões recursais (ID 202859, págs. 4/14) o apelante Antônio Marcos Costa Pereira aduz que prestou concurso promovido pelo Estado do Pará, para o cargo de professor, tendo sido empossado e lotado para ministrar a disciplina de História, na Escola Estatual de Ensino Médio Paulo Hannemann, no Município de Pau D'arco(PA). Destaca que entrou em exercício em 01 de agosto de 2007 e que sua nomeação foi tornada sem efeito, por ato da então governadora, em 18 de abril de 2008, porque a instituição de ensino onde se graduou, não conseguiu expedir, em tempo, o competente certificado de conclusão de curso.

Sustenta que mesmo diante dessa situação, por decisão da diretoria de Coordenação da Escola e da Unidade Regional de Educação (URE), foi mantido no serviço, até o dia 30 de janeiro de 2009, para que os alunos da rede de ensino não ficassem prejudicados. Alega que jamais recebeu qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Afirma que, muito embora o vínculo havido no contrato seja nulo, o trabalhador teria prestado efetivamente os serviços e assim seria devido, não apenas o salário como também as parcelas de origem constitucional reconhecidas a todo trabalhador, pois a legislação e os princípios norteadores do direito vedariam o enriquecimento sem causa.

Aduz que o Ente Público, no decorrer processual, teria reconhecido que apelante teria laborado no período descrito na peça vestibular, não havendo, controvérsia neste ponto, motivo pelo qual a decisão do Juízo a quo deveria ser reformada.

Argumenta que a sentença mereceria ser reformada porque teria negado o principal e concedido o acessório, vez que o juízo a quo entendeu que o apelante só teria direito de receber as verbas de pertenças, negando-lhes o direito de receber as verbas relativas ao salário. Requereu, assim: que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento dos salários devidos e não pagos, em razão do exercício da função de Professor, que se estendeu pelo período de 01 de agosto de 2007 até 30 de Janeiro de 2009; o pagamento de FGTS de todo esse período, pois não haveria que se falar em prescrição de nenhuma parcela; o pagamento de multa de 40% do FGTS, além de consectários legais trabalhistas como aviso prévio, 1/3 de férias e outros.

O Estado do Pará também apresentou apelação, sustentando que o juízo a quo incorreu em erro in iudicando ao condenar o Ente Público ao recolhimento de FGTS pelo período em que o autor da ação principal laborou para administração pública.

Sustenta que o juízo a quo reconheceu forçadamente uma contratação temporária que não teria existido. No seu entender, não seria devido qualquer parcela pleiteada pela parte, uma vez que sua contratação pela Administração Pública inexistiria no mundo jurídico.

Destaca não ser possível condenar o Ente Público ao recolhimento de FGTS ante a precariedade da figura da contratação temporário, devendo ainda ser considerado que o ato de exoneração de temporários estaria no âmbito de discricionariedade da administração pública. Sustenta, que por força da Lei Complementar n° 07/199, os temporários se submeteriam às regras previstas na Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) que não incluiria o direito ao depósito de FGTS, direito tipicamente trabalhista.

Argumenta que a sentença não poderia reconhecer a nulidade de um contrato supostamente temporário e, ainda assim, dele extrair direito à percepção de FGTS. Declara que o art. 19-A da Lei n°8.036/90 estabelece expressamente que o FGTS somente é devido nos casos em que o contrato seja declarado nulo, sendo que o autor da ação não teria requerido a declaração de nulidade, fato que não poderia ter sido reconhecido de ofício pelo juízo. Sintetiza, assim, que o juízo a quo ao operar o julgamento pela procedência da ação, o fez de modo extra petita, o que violaria os arts. 168 e 460 do CPC.

Aduz que na hipótese de condenação da Administração Pública deveria ser aplicado os juros de mora

no percentual determinado pelo art. 1-F da Lei n." 9.494/97. com a redação dada pela lei n.° 11.960/09. Requereu efeito suspensivo e requerimento expresso de apreciação para fins de prequestionamento.

O apelante Antônio Marcos Costa Pereira apresentou contrarrazões a apelação do Estado do Pará (ID- 202866, págs. 01/05).

O apelante Estado do Pará apresentou também suas contrarrazões de apelação (ID – 202867 – pág. 01/06).

O Ministério Público apresentou manifestação no sentido de dar, conhecimento ao recurso, e, no mérito, pelo provimento parcial de ambos os recursos de apelação, no sentido de que seja reconhecido o direito do Autor/apelante em receber salário, com férias e 13º salário apenas do período de 01/01/2007 a 01/01/2008, vez ter sido contrato de forma temporário, todavia, a partir de 02/01/2008 a 30/01/2009 direito apenas ao recebimento do FGTS e salário em razão da nulidade contrato celebrado com a Administração, sem a incidência de multa, respeitada a prescrição quinquenal, sem a incidência de Férias + 1/3 e 13º salário (ID – 889503 – pág 1/1).

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/73 e da Súmula 490 do STJ, conheço das Apelações e do Reexame Necessário, vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade, passando a analisá-los em conjunto

A questão em análise consiste em verificar
se a sentença incorreu em julgamento extra petita, se o autor faz jus ao pagamento de FGTS acrescido de multa de 40%,
aviso prévio, 13° salário e férias proporcionais referentes aos anos 2007/2008 com acréscimo de 1/3.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ

O apelante afirma que o Juízo de 1º grau não poderia ter reconhecido a nulidade do contrato temporário em razão da inexistência de pedido expresso na petição inicial. Entretanto, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

1. Diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita. No entanto, em face de condenação a multa indenizatória, não requerida na exordial, é de se reconhecer essa qualidade no julgado; (...) O recorrente alega que autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na peça inaugural e que o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau dessa nulidade implica em julgamento extra petita. Fredie Didier Jr. preleciona que: “Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p. 364).” Nessa senda, afigura-se o julgamento extra petita quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, o que, in casu, não ocorreu. A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica. Demais disso, a nulidade do contrato em relevo é inerente ao próprio direito de percepção da verba fundiária. Ela é tão cristalina nos autos e já tão pacífica na jurisprudência - o que consta do teor da discussão - que vem arraigada no próprio cerne de qualquer apreciação atinente a FGTS em face de contratos “temporários”. Não mais se discute se os contratos temporários que se tornaram duradouros são nulos, senão se essa nulidade dá ensejo à percepção da verba fundiária. Assim, por constituir-se na própria construção lógica do direito perseguido pelo trabalhador, despiciendo pedido específico relativo a essa condição, de tal sorte que o argumento do apelo se mostra teratológico e, por isso, infundado, pelo que rejeito a preliminar. (TJPA, 2017.01125266-07, 172.416, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Em sede argumentativa o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa nulidade incorre em julgamento extra petita. Razão não lhe assiste. Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva. Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna (...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação. (...). (TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24). (grifos nossos).

Portanto,
rejeito a preliminar de julgamento extra petita quanto à declaração de nulidade.

DA NULIDADE DO VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE O AUTOR E O ESTADO

Acerca da matéria, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso dos autos observa-se que o autor foi nomeado para o cargo de professor em razão da aprovação em concurso público, contudo nunca chegou a efetivamente tomar posse no cargo, alegando problemas na expedição de seu diploma, o que levou a Administração a tornar sem efeito a nomeação no dia 18/04/2008 em virtude do candidato não ter tomado posse dentre do prazo previsto em lei (ID Num. 202832 - Pág.1).

Embora não investido no cargo, por razões desconhecidas, há declaração da Diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Hannemann datada de 25/06/2006 informando que o autor laborou na unidade escolar desde agosto de 2007 e que estava trabalhando até a data da assinatura, sem receber seus vencimentos (Num. 202833 - Pág.1). Também há ficha de lotação e folhas de ponto atestando o labor desde 2007 até janeiro de 2009, com a ficha de lotação sugerindo vínculo em razão do concurso (Num. 202834 - Pág. 1/9, Num. 202835 - Pág. 1/10, Num. 202836 - Pág. 1/9, Num. 202836 - Pág. 1/4).

Entretanto, não há nenhum ato formal de investidura do cargo que pudesse indicar que o exercício ocorreu dentro da legalidade, embora o labor esteja comprovado, o que leva a conclusão de que o vínculo funcional é nulo, por inobservância à lei e regras para investidura em cargo público, devendo ser reconhecida e declarada a nulidade da permanência no quadro funcional do Estado.

DOS EFEITOS JURÍDICOS DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE: DIREITO AO FGTS SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 910,308,551 E 916 DO STF

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n.º 1.110.848
, reconheceu que a
declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação do cargo sem a necessária aprovação em prévio concurso público, não retira do trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1.
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS
. 2. Precedentes do REsp 863.453/RN (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1110848 RN 2008/0274492-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 03/08/2009). (grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478, submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Quanto a alegação do apelante de que, durante a vigência do contrato, não houve depósitos dos valores relativos ao FGTS, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, em novembro do ano de 2014, alterou o entendimento acerca da prescrição para cobrança de FGTS, quando declarou a inconstitucionalidade, no julgamento do ARE 709212, das normas que previam a prescrição de 30 anos para as ações relativas a Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Entendeu a Suprema Corte que é aplicável ao caso a prescrição quinquenal. Não obstante isso, o STF modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo trintenário para os processos já em curso, ou seja, conferiu efeito ex nunc a decisão. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 596478, no qual se reconheceu repercussão geral, admite o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do000000000 Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. 3. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n°. 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o pagamento de FGTS.
4. Ressalta-se que não há de se falar em distinguishing, pois não há qualquer diversidade entre o julgado do Supremo Tribunal Federal e a presente lide. Não faria qualquer sentido entes públicos que já haviam feito os depósitos de FGTS serem condenados ao pagamento enquanto que outros possam beneficiar-se de sua própria torpeza, sendo isentos dos referidos depósitos por não os terem feito anteriormente.

5. Vale ressaltar que o reconhecimento da necessidade pagamento dos valores relativos ao FGTS não significa que se transmudou a natureza do contrato que existiu entre as partes, ainda, que declarada a sua nulidade, o qual possuiu caráter administrativo, nos termos do entendimento do E. STF no julgamento da 6. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJPA, 2015.03213170-71, 150.381, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, publicado em 2015-09-01). (grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Cumpre ainda mencionar que no dia 01/07/2020 foi publicado o acórdão proferido no Tema 551 do STF, no qual a Corte decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e férias. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇOCONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13ºsalário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.Ministro ALEXANDRE DE MORAESRelator2Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereçohttp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6452-3717-3F76-56E7 e senha 4D0E-3996-20DB-AE29Supremo Tribunal Federal RE 1066677 / MG desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõese/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Min istra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.

Com efeito, o caso em análise amolda-se aos supracitados julgados. Assim, reconhecida a nulidade da contratação do autor, de igual forma, deve ser reconhecido o direito à percepção de salário, FGTS, 13º salário e férias apenas, sendo indevidas as demais verbas pleiteadas.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto à correção monetária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), em 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese:

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. (grifos nossos).

Deste modo, a correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR). Juros a partir da citação.

Assim, deve ser acolhida parcialmente a pretensão subsidiária do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO AUTOR, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer, além do direito ao FGTS, o direito ao saldo de salário, férias e 13º salário apenas;
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO E AO REEXAME NECESSÁRIO
, somente para adequar os juros e a correção monetária ao Tema 905 do STJ.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020